Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 88556833 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal, processo 0103225-39.2011.8.07.0015, ajuizada em desfavor de Convenção Administrativa do Edifício Porto Belo, determinou o arquivamento provisório dos autos nos seguintes termos: O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional.” Nas razões recursais (Id 25913254), assinala que a execução fiscal versa, unicamente, sobre créditos de IPTU/TLP. Informa que o juízo de origem determinou o arquivamento do feito sem que fossem adotadas medidas para efetiva citação do executado ou satisfação do crédito tributário. Frisa que o Provimento 13/2012, publicado em 09/10/2012, autorizava o arquivamento das execuções fiscais, em que o valor da causa não superasse R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Menciona que o montante originário do débito era de R$ 7.570,92 (sete mil quinhentos e setenta reais e noventa e dois centavos), superior ao patamar previsto no ato infralegal. Sustenta que o valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, ultrapassa a quantia de R$ 7.454,85, visto que atingido o montante de R$ 10.039,99 (dez mil e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), superando o limite previsto no art. 2o do Provimento 47/2020. Diz não se verificar a situação fático-jurídica autorizadora do arquivamento sumário de execuções fiscais. Relata haver inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, em desobediência aos artigos 2o, 4o e 797, do CPC e art. 40 da Lei 6.830/1980 e entendimento do c. STJ fixado no REsp 1.340.553/RS, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, com indevida deflagração do prazo de prescrição intercorrente sem que fosse configurada qualquer inércia do Distrito Federal. Ressalta que o teto para autorização de dispensa de ajuizamento de execuções fiscais, na Procuradoria da Fazenda do Distrito Federal, corresponde à importância de R$ 6.238,14, conforme estabelecido no art. 1o, II, da Lei Complementar Distrital 904/2015 e no art. 3o da Portaria PGDF 26/2020. Argumenta que, em razão da indisponibilidade do interesse público, não se legitima o arquivamento provisório do feito, por suprimir o direito de perseguir o crédito tributário. Aduz necessária a antecipação da tutela recursal, porquanto demonstrados os requisitos autorizadores. Ao final, requer: (a) a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado; (b) o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, sendo conferido regular prosseguimento ao feito. Sem preparo ante a isenção legal concedida ao Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalto que a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para viabilizar a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O magistrado deve se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios coligidos, tenho por evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela recursal. Explico. Com o objetivo de reduzir a taxa de congestionamento do Judiciário, causada pelo elevado número de executivos fiscais em tramitação na Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal (VEF), e em atenção ao preceito constitucional da celeridade processual e da eficiência, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal editou, em 9/10/2012, o Provimento 13/2012, autorizando o arquivamento provisório das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme disposto nos artigos 1o e 2o daquele ato normativo. Em 2020, pelo Provimento 47/2020, esse valor foi atualizado monetariamente para R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Em 2021, o valor foi novamente atualizado, por meio do Provimento 54/2021, agora para R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Vejamos adiante o teor dos provimentos mencionados: Provimento 13 de 09/10/2012 (...) Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Provimento 47 de 22/1/2020 (...) Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Provimento 54 de 19/2/2021 (...) Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). No caso, verifico que o valor originário da dívida era de R$ 7.570,92. Com a última atualização passou a R$ 10.039,99 (dez mil trinta e nove reais e noventa e nove centavos), montante que supera o patamar previsto nos Provimentos 13/2012, 47/2020 e 54/2021, conforme se infere dos demonstrativos de débitos juntados nos Ids 25913256, 25913257 e 25913258. Por esse motivo, superior à limitação prevista nos mencionados provimentos para o arquivamento provisório do processo de execução fiscal. Não tem cabimento, portanto, a ordem de arquivamento provisório do processo de execução fiscal, uma vez que a atividade satisfativa requerida não se enquadra nas situações em que admitida dita providência sem baixa e sem extinção do processo. Saliento que a parte final do § 1o do art. 1o do Provimento n. 13/2012 determina o restabelecimento da execução fiscal caso solicitado pela Fazenda Pública, ou seja, permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor. Esta previsão guarda compatibilidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque visa a preservar a higidez do núcleo essencial desse princípio constitucional. Ressalto que eventual desconformidade da decisão agravada com as normas infralegais aplicáveis ao caso concreto, a quais estão consubstanciadas nos Provimentos 13/2012 e 47/2020, substancialmente difere da alegada violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, em especial porque não vislumbro inconstitucionalidade nos citados normativos baixados pela Corregedoria Geral de Justiça do DF. Ora, os Provimentos 13/2012 e 47/2020 foram elaborados, como mencionado alhures, no intuito de reduzir elevada taxa de congestionamento relacionada às execuções fiscais em trâmite nesta unidade da federação. Objetivam, por tal modo, conferir efetividade aos valores constitucionais da celeridade e da razoável duração dos processos como garantia de acesso à jurisdição. Entrementes, deixou a decisão agravada de guardar estrita observância às regras postas nos mencionados regulamentos, uma vez que desatendeu aos parâmetros ali estabelecidos, tanto ao desconsiderar o patamar máximo autorizador da determinação de arquivamento provisório, quanto ao olvidar a faculdade conferida a qualquer das partes – e expressamente exercida pelo agravante – de, por simples requerimento, postular a retomada da marcha processual. Quanto ao tema, este e. TJDFT já se pronunciou no sentido de não ser ilegal o arquivamento provisório da execução fiscal fundamentado no Provimento 13/2012 da Corregedoria Geral da Justiça do DF e sucessivas atualizações – Provimentos 47/2020 e 54/2021 –, porque harmônica a disciplina neles estabelecida com o conteúdo da Lei 6.830/1980 (LEF), uma vez que, enquanto não prescrita a pretensão executória, possível o desarquivamento e o prosseguimento da execução fiscal para satisfação do crédito tributário excutido. Calcada, portanto, a probabilidade do direito na constatação de a decisão agravada não ter observado as prescrições do Provimento 13/2012 e ulteriores atualizações empreendidas pelos Provimentos 47/2020 e 54/2021, seja no tocante ao valor paradigma para determinação de arquivamento provisório, seja em relação ao pleito de prosseguimento da execução fiscal formulado pelo agravante, merece revisão o pronunciamento judicial arrostado. Sobre a questão, destaco os arestos abaixo em que o requerimento da Fazenda Pública foi considerado suficiente para a retomada do processo de execução fiscal provisoriamente arquivado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO PREVISTO NO PROVIMENTO No 47 DE 22/01/2020. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. QUANTIA QUE ULTRAPASSA O LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. REQUERIMENTO FAZENDÁRIO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Com vistas a dar cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, foi editado o Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, cujo artigo 1o determina o arquivamento provisório das execuções fiscais em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. Por força do Provimento 47, de 22 de janeiro de 2020, tal valor restou atualizado para R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 2. Independentemente de ter sido atribuído originalmente à causa valor inferior ao estabelecido pelo Provimento 13, atualizado pelo Provimento 47, se o valor contemporâneo da dívida ultrapassa tal limite, o mero requerimento da Fazenda Pública pelo prosseguimento da execução afasta o arquivamento do feito, conforme dispõe o §1o do artigo 1o do Provimento 13. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1337909, 07040979820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. PROVIMENTO 13/2012 DA CORREGEDORIA DO TJDFT MODIFICADO PELO PROVIMENTO 47/2020. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça, com o objetivo de dar concretude aos princípios constitucionais da celeridade processual e da eficiência, editou o Provimento 13/2012, que dispõe sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data da sua publicação, montante esse que deve ser anualmente atualizado monetariamente. 2. O valor do crédito exequendo é superior ao previsto no Provimento 47/2020 da Corregedoria do TJDFT, que atualizou os valores constantes do Provimento n 13/2012, de forma que a Execução Fiscal deve prosseguir. 3. O art. 1°, § 1°, do Provimento da Corregedoria 13/2012 permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, como forma de assegurar a inafastabilidade da jurisdição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1335361, 07032388220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTOS DO TJDFT. PROVIMENTO No 13/2013 E No 47/2020. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DAS EXECUÇÕES FISCAIS. PARAMETRIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS EXECUTIVOS CUJO VALOR NÃO SUPEREM O MONTANTE ESTABELECIDO PELO PROVIMENTO VIGORANTE. VALOR SOBEJANTE AO PISO FIXADO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REFORMA. NECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO EXECUTIVO FISCAL. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. À margem de qualquer discussão acerca da conformação legal, sob a ótica processual, do conteúdo dos Provimentos no 13/2012 e no 47/2020 do TJDFT, segundo os quais é autorizado o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa não sobeje o montante de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), aferido que a pretensão executória aviada pelo ente distrital veiculara valor de causa superior a esse montante parametrizador, ressoa desprovida de lastro material a coarctação incipiente do processamento do executivo com supedâneo nos normativos individualizados sob aludido fundamento. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1337964, 07516759120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concretamente, o agravante, como credor tributário, requereu o prosseguimento da execução fiscal com fundamento no equívoco da decisão agravada, ao ignorar que o valor atualizado do crédito excutido é superior ao patamar estabelecido pelo art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria Geral da Justiça do DF e dos Territórios. Por esse motivo, é de ser reconhecida a probabilidade do direito alegado pelo inequívoco desacerto da decisão agravada. No que concerne ao perigo na demora, dito requisito está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que o arquivamento provisório possa levar à ocorrência da prescrição intercorrente, fenômeno expressamente mencionado na decisão agravada. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, embora sem prévia oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato desarquivamento do processo 0103225-39.2011.8.07.0015, com o que deverá ter regular andamento a execução fiscal nele consubstanciada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Deixo de facultar à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, porque ainda não citada a parte executada. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora